Tribunal: TCU
Processo: 000.403/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 602023, modalidade Pregão e Uasg 120669 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo da garagem)

Inteiro teor:
Acórdão 478/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.403/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 1.6.2. dar ciência à Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão - SRP 60/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a exigência, constante do subitem 8.3 do edital e do item 4 do Termo de Referência, de que só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, mormente no que tange a pneus (itens 11 a 37 do certame), restringe indevidamente a competitividade do certame em desfavor de importadores, uma vez que a possibilidade de apresentação do citado cadastro emitido em nome do fabricante ou, alternativamente, em nome do importador consta expressamente previsto em item que trata especificamente da aquisição de pneus no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU e é a interpretação que melhor se amolda ao disposto na IN Ibama 13/2021 e na Resolução Conama 416/2009, bem como ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.6.3. dar ciência deste acórdão à Base Aérea de Santa Cruz, ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica e ao representante; 1.6.4. arquivar os presentes autos.